Tribunal: TJDFT
Processo: 0709334-61.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação criminal e manteve a condenação do querelado pela prática do crime de calúnia e injúria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Defesa do querelante se insurge contra o acórdão, ao argumento de que competia a este órgão julgador, de ofício, determinar a instauração do incidente de insanidade mental do querelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos declaratórios não se prestam para debater argumentos não lançados no recurso de apelação.
4. Não havendo insanidade patente do querelado que, inclusive, chegou a se defender no bojo do processo, como advogado em causa própria, este órgão julgador não está obrigado a determinar a instauração do incidente, de ofício, competindo à Defesa promover os atos necessários à defesa do representado.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivo relevante citado: CPP, artigo 619.